Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESPROVIMENTO UNÂNIME. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há como prover o agravo interno que impugna questões que sequer foram analisadas na decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica das razões e da conclusão da decisão proferida na primeira instância.
2. Há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte agravante não impugna especificadamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, como determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, não indicando nenhum argumento capaz de afastar os fundamentos adotados e, repetidamente, expõe pontos que foram ou deveriam ser levantados na fase de conhecimento e/ou na impugnação ao cumprimento de sentença, além de incluir nas razões do presente recurso argumentos que sequer foram levantados no agravo de instrumento.
3. Agravo interno desprovido com aplicação de multa em caso de desprovimento unânime.